Tribunal: STF
Processo: Rcl 89827
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. José Junior Fernandes Mota e Rita Fernandes da Mota alegam ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia, ao julgar recurso inominado no Processo n. 5215598-73.2020.8.09.0170, afrontado o entendimento consolidado dos tribunais superiores em matéria de responsabilidade civil.

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas  em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A postulação em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou, ainda, situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a indicar, enquanto paradigmas supostamente violados, jurisprudência do STJ e violação ao princípio da proporcionalidade.

É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Rcl 42.046 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER; e Rcl 40.331 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN). 

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente